Tribunal: TJSP
Processo: 1003077-57.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
dos pela ré - Inexistência de desequilíbrio econômico do contrato a justificar a intervenção do Estado – Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003077-57.2020.8.26.0597; Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/10/2021; Data de Registro: 25/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Jayme de Oliveira

Comarca:

Sertãozinho

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/10/2021

Data de publicação:

25/10/2021

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços educacionais – Curso de Medicina - Ação de revisão contratual cumulada com pedido de antecipação de tutela - Demanda que visa à redução de 50% da mensalidade, em razão do ensino à distância durante a pandemia de COVID-19 – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Ausência de comprovação de que a faculdade ré tenha lucrado significativamente com a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços educacionais – Curso de Medicina - Ação de revisão contratual cumulada com pedido de antecipação de tutela - Demanda que visa à redução de 50% da mensalidade, em razão do ensino à distância durante a pandemia de COVID-19 – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Ausência de comprovação de que a faculdade ré tenha lucrado significativamente com a substituição das disciplinas presenciais por aulas à distância – Substituição para o modo online por força da crise sanitária instaurada pela pandemia do Covid-19 e por imposição do Poder Público – Necessidade da ré de se adaptar à transmissão das aulas pela Internet e adequar seus procedimentos para viabilizar o trabalho remoto dos funcionários e professores – Aulas teóricas que oferecem a possibilidade de ensino a distância, sem prejuízo – Queda de qualidade não demonstrada – Atividades presenciais e imprescindíveis ao curso que não foram suprimidas e serão retomadas de forma gradual, conforme disposição em decreto – Alegada diminuição de gastos com água e energia elétrica que não se comprovaram como superiores aos gastos de outra ordem implementados pela ré - Inexistência de desequilíbrio econômico do contrato a justificar a intervenção do Estado – Sentença mantida – Recurso não provido.